Tribunal: TJES
Processo: 5006752-22.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Hora Extra
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006752-22.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI APARECIDA FREDERICO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5006752-22.2024.8.08.0014

RECORRENTES: MARLI APARECIDA FREDERICO e FELIPE RIBEIRO LEITE

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CUIDADOR SOCIAL. JORNADA DE TRABALHO. ESCALA 12X36. PEDIDO DE HORAS EXTRAS. NÃO CABIMENTO. CARGA HORÁRIA MENSAL DE 200 HORAS COMPROVADA. LABOR DENTRO DO LIMITE LEGAL E CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pleito de pagamento de horas extras. Os recorrentes, servidores públicos municipais ocupantes do cargo de Cuidador Social (abrigo), alegam que o labor na escala de 12x36 horas extrapola a carga horária contratual, que seria de 160 horas mensais.

2 - O regime de revezamento de 12x36 horas constitui modalidade de compensação, em que o labor superior à 8ª hora diária é devidamente compensado pelo interregno de 36 horas de descanso, não caracterizando, por si só, prestação de serviço extraordinário.

3 - As Fichas Funcionais anexadas aos autos comprovam, de forma inequívoca, que a carga horária legalmente estabelecida para os cargos dos recorrentes é de 40 horas semanais e 200 horas mensais (vide ID's 17174975 e 17174981).

4 - A submissão à escala de 12x36 resulta em 15 ou 16 plantões por mês, perfazendo um total de 180 a 192 horas trabalhadas mensalmente. Tal quantitativo encontra-se dentro do limite de 200 horas mensais fixado para a categoria, inexistindo direito à percepção de horas extras, salvo se comprovado o labor além da 12ª hora contínua de plantão, o que não ocorreu nos autos.

5 - Recurso
conhecido
e
desprovido
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6 - Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Exigibilidade suspensa, contudo, em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)